Tribunal: TJMT
Processo: 0044911-69.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0044911-69.2015.8.11.0041
RECORRENTE(S): CELSO AFONSO TEICHMANN E C.A.T. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA EPP
RECORRIDO(S): FÁBIO CERAVOLO DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 28188965) interposto por CELSO AFONSO TEICHMANN e C.A.T. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA EPP, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 15713970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO, COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA EXORDIAL – ATRASO / AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MÓVEIS PLANEJADOS JÁ PAGOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU EXCESSIVO E FORA DOS PADRÕES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL – VALOR REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Não sendo alegada / decidida determinada tese em primeiro grau, não deve o pedido do apelo ser conhecido no ponto, em razão da inovação recursal caracterizada.
O artigo 492, do CPC, estabelece limites à atividade jurisdicional, determinando que a decisão seja proferida dentro do que foi pedido na exordial da lide, restringindo, assim, o magistrado. Decidindo o Juízo de primeiro grau dentro dos limites pedidos na inicial, não há que se falar em decisão ultra petita.
Restando evidente a prática de ato ilícito pela pessoa jurídica litigante a ensejar a sua condenação por danos materiais, este deve ser concedido na importância devidamente comprovada.
Causa induvidoso dano moral, o fato desconfortável e de extremo aborrecimento causado pela demora injustificada da empresa em entregar os móveis planejados já pagos, fechando e sumindo posteriormente, mesmo já tendo recebido o valor, situação que extrapola o mero dissabor decorrente de simples inadimplemento contratual.
Muito embora não haja uma tarifação para as indenizações decorrentes de danos morais, essas devem levar em conta três parâmetros básicos, a saber, compensação da vítima, desestímulo ao ofensor e exemplaridade para a sociedade. Nesse diapasão, em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento indevido, tenho por exagerado o quantum indenizatório arbitrado in casu, estando fora dos padrões da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, motivo pelo qual, este deve ser reduzido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0044911-69.2015.8.11.0041. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 11/09/2019. Publicado em 18/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração pelo Recorrente (id. 16669997), decidiu-se, in verbis (id. 24475494):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO, COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, C/C DANOS MORAIS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO ADMINISTRADOR – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.
Constatada omissão no que se refere à análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e ilegitimidade passiva, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.
Havendo fortes indícios de que a sociedade empresária agravada encerrou irregularmente a sua atividade e esquiva-se de cumprir com suas obrigações, não deixando ainda bens suscetíveis de penhora, fato este que impede a satisfação do crédito dos credores, mostra-se prudente a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora, legitimando o alcance direto do seu sócio administrador, não havendo que se falar em sua ilegitimidade passiva.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0044911-69.2015.8.11.0041. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 13/11/2019. Publicado em 21/11/2019.).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, artigo 50 do Código Civil e artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica em despacho inicial seria uma ofensa ao princípio da não surpresa, e afirma que não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do instituto.
Recurso tempestivo (id. 28397986) e devidamente preparado (id. 28413982).
Sem contrarrazões, conforme id. 33071450.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 50 do Código Civil e artigo 28 do CDC, os recorrentes argumentam que não foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 24475497):
“Assim, pelas evidências acima relatadas, resta claro que a empresa litigante encerrou as suas atividades sem o cumprimento de suas obrigações, e que, ao que tudo indica, não deixou bens suscetíveis de penhora. E mais, houve confusão entre o patrimônio e contas da empresa e do seu sócio administrador.”
O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, entende que infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, inviabilizando, portanto, o seguimento do recurso.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE 1. (...) 2. Rever os fundamentos das instâncias ordinárias acerca dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, importaria no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1418254/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (destaquei).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões do Recurso Especial, por se tratar de inovação recursal.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM SALDO PARCIAL A SER QUITADO MEDIANTE LIBERAÇÃO DO FGTS - TRIBUNAL A QUO QUE CONDENOU OS RÉUS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO VARÃO. (...) 2. No que tange à violação aos artigos 462 e 1417 do Código Civil e 221 da Lei no 6.015/73, referentes à ausência de i) caracterização completa do imóvel, ii) indicação da matrícula no Registro Geral de Imóveis, iii) qualificação completa das partes envolvidas na transação imobiliária, iv) reconhecimento das firmas dos envolvidos no ajuste, e, v) registro do contrato de promessa de compra e venda, verifica-se que tais teses foram ventiladas somente nas razões do recurso especial, constituindo efetiva inovação recursal, razão pela qual carecem do adequado pré-questionamento, a atrair a aplicação do óbice da súmula 282/STF. (...)” (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016). (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE LAEGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. SÚM. 7 DESTA CORTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, trata-se de inovação recursal, a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública. Precedentes. (...)” (AgRg nos EDcl no REsp 1389417/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) (destaquei)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica em despacho inicial seria uma ofensa ao princípio da não surpresa, a questão foi suscitada somente nas razões do Recurso Especial, o que caracteriza inovação recursal e carece, portanto, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII